Tribunal: TJMT
Processo: 1031598-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031598-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), SERGIO ROCHA RIBEIRO - CPF: 439.893.652-15 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, que cumpre pena na Comarca de Sinop/MT, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade, com expedição de alvará de soltura. A defesa sustenta que a pena seria de apenas 1 ano, 2 meses e 10 dias, com trânsito em julgado em 2015, o que autorizaria o reconhecimento da prescrição. A autoridade apontada como coatora informa que houve evasão em 2015, regressão cautelar ao regime fechado e recaptura apenas em 2025, com unificação de penas superior a 6 anos. A audiência de justificação foi requerida, mas ainda não realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos estreitos limites do habeas corpus; (
ii
) verificar se a ausência, até o momento, de audiência de justificação após regressão cautelar de regime implica nulidade insanável na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da prescrição da pretensão executória demanda a verificação precisa da pena efetivamente imposta, dos marcos interruptivos e suspensivos e das unificações realizadas, o que exige instrução probatória e exame técnico não compatíveis com a via estreita do
habeas corpus.

4. A pena mencionada pela defesa (1 ano, 2 meses e 10 dias) não corresponde à unificação atual registrada no sistema (6 anos, 9 meses e 20 dias), sendo incabível o reconhecimento da prescrição com base em dados desatualizados ou incompletos.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores é no sentido de que o
habeas corpus
não é instrumento adequado para reexame de cálculos complexos ou decisões técnicas da execução penal.

6. A regressão de regime decretada possui natureza cautelar e é juridicamente admitida em casos de evasão, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, não exigindo, de imediato, a realização de audiência de justificação.

7. A audiência de justificação requerida pela defesa encontra-se assegurada e será oportunamente realizada, conforme informado pela autoridade coatora, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prescrição da pretensão executória exige certeza sobre a pena aplicada e análise técnica dos marcos interruptivos e suspensivos, sendo incabível sua apreciação em habeas corpus quando houver dúvida ou necessidade de instrução probatóri
a”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031598-98.2025.8.11.0000

PACIENTE: SERGIO ROCHA RIBEIRO
IMPETRANTE: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Sérgio Rocha Ribeiro, contra ato emanado do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Execução Penal no 2000938-59.2025.8.11.0015, deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória e mantém o processamento regular da execução da pena, oriunda de título condenatório expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, em razão de condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Alega o impetrante que a condenação teria sido fixada, em concreto, em 1 ano, 2 meses e 10 dias de reclusão, com trânsito em julgado para a acusação em 2015, de modo que, à luz do art. 109, V, do Código Penal, estaria consumada a prescrição da pretensão executória em 2019, razão pela qual seria de rigor a declaração da extinção da punibilidade, com a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (id.
314692386
).

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu que o paciente fora declarado evadido em 10/08/2015, por não retornar da saída temporária, havendo regressão cautelar ao regime fechado determinada pelo juízo de Itapetininga/SP
(id
.
316561354).

A prisão somente foi cumprida em 26/07/2025, na Comarca de Nova Mutum/MT.

Informou que a defesa requereu a realização de audiência de justificação, cuja designação restou postergada até a manifestação ministerial e a tramitação do presente
habeas corpus
.

Não mencionou, especificamente, a ocorrência de prescrição executória, limitando-se a demonstrar os marcos temporais da execução e a atual situação do paciente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a
denegação da ordem
.
(id.
318968877
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

De início, cumpre delimitar os marcos fáticos e processuais.

O paciente foi condenado pelo juízo de Tatuí/SP por tráfico de drogas, iniciando-se execução penal que, ao longo dos anos, sofreu alterações.

Consta decisão de regressão cautelar ao regime fechado em 21/08/2015, em razão da evasão ocorrida em 10/08/2015, quando o apenado não retornou da saída temporária.

O mandado de prisão somente foi cumprido em 26/07/2025, já em Mato Grosso, sendo o feito redistribuído à 3a Vara Criminal de Sinop-MT.

No curso da execução, o SEEU atestou unificação das reprimendas em 6 anos, 9 meses e 20 dias, com término estimado para 2030.

A defesa, todavia, parte da premissa de que a pena aplicável seria de apenas 1 ano, 2 meses e 10 dias, de modo a incidir o prazo prescricional de 4 anos.

Essa divergência demonstra que a tese defensiva se ancora em dado desatualizado ou incompleto, sem respaldo nos documentos oficiais da execução.

Assim, não há como reconhecer a prescrição da pretensão executória nos estreitos limites do
habeas corpus
, não só pela insuficiência de prova, mas também porque o exame da matéria demanda a análise minuciosa de cálculos, datas de trânsito em julgado, marcos interruptivos e suspensivos, além da aferição da correção das unificações realizadas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição da pretensão executória exige certeza quanto ao título e à pena aplicada, não se compatibilizando com dúvidas documentais ou instrução precária.

Aliás, a própria Primeira Câmara Criminal deste Tribunal já enfrentou situação análoga, em precedente recente e de minha relatoria, no qual se assentou que “
o habeas corpus não é meio adequado para discutir questões técnicas da execução penal que exijam instrução probatória ou que tenham via processual própria
” (N.U. 1002886-98.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 24/04/2025, DJE 24/04/2025).

Essa compreensão deve ser reiterada no presente caso, porque exatamente aqui se depara o Tribunal com uma execução cuja tessitura revela evasão, regressão cautelar, recaptura e unificação de penas, demandando exame técnico pelo juízo da execução e não pelo órgão colegiado em sede de cognição sumária.

No que toca à alegação de nulidade pela ausência de audiência de justificação, é preciso recordar que o art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal exige a oitiva do apenado antes da regressão definitiva de regime, mas não impede que o juízo determine a regressão cautelar, como ocorreu na espécie.

Essa medida, de caráter provisório, visa resguardar a autoridade da execução diante da evasão noticiada, e não se confunde com regressão consolidada.

As informações prestadas pelo juízo de origem revelam, com clareza, que a audiência de justificação foi devidamente requerida pela defesa e será oportunamente realizada, tendo sua designação apenas postergada em razão da tramitação deste
habeas corpus
e da vista ao Ministério Público.

Dessa forma, não se pode falar em nulidade consumada pela ausência de audiência de justificação, uma vez que tal ato já foi requerido, encontra-se assegurado e será oportunamente realizado pelo juízo da execução.

Trata-se, pois, de mera etapa processual pendente, cujo cumprimento em breve restabelecerá plenamente o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Não procede, portanto, a afirmação de que o paciente estaria submetido a uma regressão definitiva de regime sem oitiva prévia, pois o que existe é regressão de natureza cautelar, juridicamente admitida para resguardar a autoridade da execução, especialmente em casos de evasão, como o ocorrido.

O que se exige, aqui, não é a invalidação dos atos regularmente praticados, mas a continuidade ordenada do processo de execução, com a efetivação, em tempo razoável, da audiência de justificação.

A execução, como já visto, envolve unificação de penas, evasão e recaptura, circunstâncias que tornam necessário o exame técnico detalhado pelo juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.

A cognição restrita do
habeas corpus
não comporta esse mergulho probatório e aritmético, cabendo ao Tribunal apenas a aferição de ilegalidade manifesta, que aqui não se vislumbra.

Em conclusão, não há qualquer mácula evidente que autorize a concessão da ordem.

O que se impõe, em respeito à legalidade estrita e às garantias processuais, é permitir que o juízo da execução, de posse dos autos completos, realize os cálculos necessários, conduza a audiência de justificação e dê sequência regular ao feito.

Esse é o foro adequado para decidir, com serenidade e base técnica, sobre prescrição, regressão e demais questões incidentes, assegurando às partes o contraditório e os recursos cabíveis.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,

por não se constatar ilegalidade manifesta, sem prejuízo de que se oficie ao Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT para que, com a maior celeridade, proceda à realização da audiência de justificação já requerida, assegurando ao paciente o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, prosseguindo-se a execução penal em estrita observância à lei e às garantias constitucionais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025